Tribunal: TJDFT
Processo: 0740985-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740985-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: CATIA REGINA CUNHA MACHADO DESPACHO Retifique-se a autuação para constar como recorrente CATIA REGINA CUNHA MACHADO e como parte recorrida BANCO DO BRASIL S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, tendo em vista a interposição de recurso especial no ID 70835920. Após, intimem-se BANCO DO BRASIL S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA para que ofereçam, caso queiram, contrarrazões ao apelo especial interposto, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024